Tribunal: TJSP
Processo: 1046930-70.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.492.221/PR, TEMA 905. SERVIDORES PÚBLICOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810) observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425. Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.492.221/PR, TEMA 905. SERVIDORES PÚBLICOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810) observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425. Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante. Prevaleceu, por maioria, o entendimento que NÃO cabe a modulação de efeitos. Conforme o entendimento do c. STF, "a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case" (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Inaplicabilidade da tese firmada pelo c. STF e c. STJ.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046930-70.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão
mantido, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046930-70.2018.8.26.0053
2
Voto
14769
Apelação
1046930-70.2018.8.26.0053 LCA (digital)
Origem
16a Vara da Fazenda Pública da Capital
Apelante
Estado de São Paulo
Apelado
Banco do Brasil S/A
Juíza de Primeiro Grau
Ana Luiza Villa Nova
Acórdão
23/10/2019 (Composição: Desa. Vera Angrisani, Des. Carlos von Adamek)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP
1.492.221/PR, TEMA 905. SERVIDORES PÚBLICOS. JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve
ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE
870.947/SE, Tema 810) observando-se, ainda, a Questão de
Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425. Em sessão de
3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que
o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para
a atualização de débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se
de junho de 2009 em diante. Prevaleceu, por maioria, o
entendimento que NÃO cabe a modulação de efeitos. Conforme o
entendimento do c. STF, “a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem
sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do
trânsito em julgado do leading case” (RE 612375 AgR, Rel. Min.
Dias Toffoli). Inaplicabilidade da tese firmada pelo c. STF e c.
STJ.
ACÓRDÃO MANTIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO, contra a sentença
de fls. 6172/6176, que julgou procedente o pedido em ação de cobrança, ajuizada
por BANCO DO BRASIL S/A, para “condenar a ré ao pagamento do valor de R$
167.065,97 (cento e sessenta e sete mil, sessenta e cinco reais e noventa e sete
centavos) com correção monetária pela taxa selic e juros de mora de 12% ao
ano, conforme previsto na cláusula 5.2.3.2 do contrato de compra e venda de
ações e outras avenças, incidentes a partir da última atualização, datada de
30/8/18”. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Esta c. Câmara deu parcial provimento ao recurso, apenas para que fosse apurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046930-70.2018.8.26.0053
3
o valor a ser reembolsado, mantido os demais fundamentos da r. sentença (fls.
6231/6243).
Interposto recurso especial (fls. 6246/6270), a e. Presidência da Seção de Direito
Público devolveu os autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, ante o julgamento de mérito do
REsp 1.492.221/PR, Tema 905 (fls. 6294/6296).
FUNDAMENTAÇÃO
No REsp 1.492.221/PR, Tema 905, que versa sobre a aplicabilidade do art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às
condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza,
para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da
mora, o e. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046930-70.2018.8.26.0053
4
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1. Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência
do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1. Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta
de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2. Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046930-70.2018.8.26.0053
5
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
3.2. Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3. Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição
de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança
de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), o c. Supremo Tribunal Federal
fixou a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046930-70.2018.8.26.0053
6
relação jurídica não-tributária , a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional , permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina”.
Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu
que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a
atualização de débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de
2009 em diante . Prevaleceu, por maioria, o entendimento que NÃO cabe a
modulação de efeitos 1.
Conforme o entendimento do c. STF, “a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading
case” (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
No entanto, o v. acórdão paradigma não se aplica à hipótese, por se tratar de
situação distinta.
Conforme restou consignado no v. aresto:
Por fim, inaplicáveis as disposições contidas no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Há expressa previsão contratual a regular as taxas aplicadas de
juros e correção monetária, na hipótese de inadimplemento,
prevista na cláusula 5.2.3.2.
1 http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425451

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046930-70.2018.8.26.0053
7
Como bem exposto na r. sentença:
“Ressalto ainda que a verba desembolsada, ao contrário do
que alega a ré, decorre do enquadramento do inativo no
PCS/89, que foi objeto de análise dos Pareceres CJ/SF
627/2013 e 710/2013 e nada tem a ver com o desconto
previdenciário instituído pela Lei n° 954/2003. Além disso, o
parecer da PGE foi favorável ao pagamento, fazendo ressalva
apenas quanto ao valor devido a título de horas-extras e a
necessidade de se proceder aos descontos previdenciários
quando do reembolso, se fosse o caso (fls. 57/64).
É caso, pois, de acolher a pretensão. O critério de incidência
dos índices de atualização monetária também foram
indicados - taxa selic, conforme previsto na cláusula 5.2.3.2
do contrato de compra e venda de ações e outras avenças -
Os pagamentos acima previstos deverão ser efetuados no
prazo máximo de 30 dias a contar da notificação da Nossa
Caixa e/ou Banco do Brasil ao Estado, sob pena de juros
moratórios ora estipulados em 12% ao ano aplicado pro rata
die, sem prejuízo da correção monetária pela SELIC até o dia
do efetivo pagamento. O índice da correção monetária
estabelecido no contrato entre as partes prevalece em
relação ao fixado por lei”.
Nesse sentido:
Apelação no 1017534-82.2017.8.26.0053
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 02/07/2018
Ementa: COBRANÇA. Condenação imposta ao Banco do
Brasil
em
ação
trabalhista
movida
por
funcionário
aposentado do extinto Banco Nossa Caixa. Responsabilidade
da Fazenda Estadual conforme disposto na Lei no 13.286/08 e
no Contrato de Compra e Venda de Ações e outras Avenças.
Precedentes. Valor exato a ser reembolsado a ser apurado
em liquidação. Sentença mantida. Recurso e remessa
necessária conhecidos e não providos.
Apelação no 1036066-70.2018.8.26.0053
Relator(a): Moreira de Carvalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046930-70.2018.8.26.0053
8
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 20/03/2019
Ementa: "APELAÇÃO CÍVEL Ação de cobrança Pretensão
ao reembolso de valores dispendidos para cumprimento de
decisão da Justiça do Trabalho que determinou o recálculo
da complementação de aposentadoria de ex-servidor da
Caixa Econômica do Estado de São Paulo - CEESP

Montante devido Inteligência da Lei Estadual no 13.286/08
e da cláusula 5.2.3.1 do contrato firmado entre as partes

Critérios de juros e correção monetária que devem seguir a
previsão contratual
Sentença de procedência mantida

Recurso desprovido
DISPOSITIVO
Ante o exposto, mantém-se a fundamentação do v. acórdão.
Devolvam-se os autos à e. Presidência da Seção de Direito Público para exame da
admissibilidade dos recursos especial e extraordinário.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL